Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 192233672, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713150-78.2023.8.07.0018, proposto em face de DORANICE NONATO DA SILVA COELHO (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 59757124), o agravante/executado afirma, em síntese, que, nos termos dos argumentos trazidos pela Contadoria Judicial, houve a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito (principal. correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Sustenta que, dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária, uma vez que a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Argumenta que existem precedentes do STJ e STF que ensinam que a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem, sendo que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Defende que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão ora combatida, determinando que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação do DISTRITO FEDERAL e a determinação de remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.